Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE EXAME DIVERSO DO ORÇADO COM O AUTOR. CUSTO MAIOR. NÃO COMPROVADA A COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PACIENTE PARA O CUSTEIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra o autor que, em 21/12/2019, foi atendido no Hospital HRAN, tendo sido informado pelo médico que havia sido acometido por Celulite Infecciosa, mas aquele hospital não dispunha de equipamentos para a realização do exame necessário (USG das partes moles do braço esquerdo).
2. Afirma que fez orçamentos nos hospitais particulares da região e o valor cobrado pelo estabelecimento requerido era o menor, qual seja, R$167,05 pelo exame, além de consulta médica no valor de R$400,00.
3. Contudo, sem sua autorização, foi feito exame mais sofisticado que o contratado (USG dúplex-doppler colorido do sistema venoso do membro superior), ao custo de R$566,76.
4. A sentença objurgada julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 566,76 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), devendo o requerido abster-se de incluir o autor no rol de inadimplentes, além de declarar como devido pelo autor ao hospital requerido, o valor de R$167,05 (cento e sessenta e sete reais e cinco centavos), a ser corrigido pelo INPC e com juros de 1% a.m., desde o dia 21/12/2019.
5. Em suas razões recursais, a parte ré alega que “o médico do Hospital Brasília não é obrigado a seguir a mesma conduta clínica do médico do HRAN, até porque não se sabe as condições clínicas que o paciente apresentava quando procurou o HRAN”. Acrescenta que “Não há que se falar em deficiência de informação e, sim, conduta e procedimentos médicos distintos após analisar o estado de saúde do paciente”. Pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos pedidos.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar que informou ao paciente o tipo de exame a que o paciente seria submetido e o custo do procedimento.
8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC). Trata-se de dever anexo decorrente do princípio boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases (art. 422, CC e Enunciado no 25 das Jornadas de Direito Civil).
9. A mera alegação de ausência de responsabilidade, haja vista a prescrição do exame pelo médico que atendeu o autor no Hospital Brasília, desacompanhada de elementos e documentos probatórios que indiquem que o paciente foi devidamente informado de que se submeteria a exame diverso daquele que havia contratado, não exclui a responsabilidade da parte ré pela inobservância do princípio da informação adequada.
10. Embora seja indubitável o direito do réu/recorrente de receber pelo procedimento, a ausência de prévio consentimento do paciente em arcar com o pagamento de exame mais sofisticado e com custo maior, configura falha na prestação de serviço, razão pela qual, no caso em comento, responde o réu/recorrente, objetivamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Art., 14, caput, CDC).
11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.